Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-52.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8002876-52.2022.8.05.0243

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE/EMBARGADO
: KATIA XAVIER BARROS DA SILVA E OUTRO

ADVOGADO(S): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA (OAB:BA38864-A)

EMBARGADO/EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE IBITIARA E OUTRA

ADVOGADO(S): JESSE MATOS LEÃO (OAB:BA28822-A), FELIPE ALVES DE NOVAES (OAB:BA77159-A)

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO PONTUADA PELA ACIONANTE, RELATIVA À RETROATIVIDADE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO RECURSO DO ENTE PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, contra ato omissivo do Prefeito de Ibitiara, que teria deixado de promover sua progressão funcional para o nível III e adequar seu vencimento ao piso nacional do Magistério, nos termos da Lei Municipal n.º 126/2011. Sentença denegatória da segurança reformada em grau recursal, concedendo a ordem para o pagamento de 40% sobre o vencimento básico, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Opostos Embargos de Declaração pela
S
ervidora, alegando omissão, quanto à retroatividade do pagamento, e pelo Município, sustentando contradição e obscuridade no acórdão.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se
houve
omissão, ao não se explicitar que o pagamento do adicional de 40% deveria retroagir à data da impetração do
writ
;
e
analisar se há contradição ou obscuridade na decisão que concedeu a ordem mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de contradição e obscuridade pelo Município não se sustenta, pois o
decisum
expõe de forma clara
o embasamento
da decisão e não apresenta incompatibilidades internas.

5. O recurso
da Municipalidade
busca, na realidade, reanálise do mérito da causa, o que não é admissível por meio de Embargos de Declaração.

6. No que concerne ao pedido da
Acionante
,
configurada a
omissão, no tocante à necessidade de explicitação da retroatividade do pagamento, conforme previsto no art. 14, § 4º, da Lei n.º 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ibitiara rejeitados.
Declaratórios
opostos pela
Impetrante
acolhidos, para explicitar que o pagamento do adicional de 40%, sobre o vencimento básico, deve retroagir à data da impetração do
writ.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, § 4º.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração simultâneos n.º8002876-52.2022.8.05.0243
, no bojo d
o
Apelo de mesma numeração, nos quais figuram como Embargantes/Embargados
KATIA XAVIER BARROS DA SILVA
e o
MUNICÍPIO DE IBITIARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS opostos pelo Ente Público, e CONHECER E ACOLHER os opostos pela Autora.